Tribunal: TJDFT
Processo: 0721941-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. JOÃO EGMONT (Plantão Judicial) Número do processo: 0721941-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA AUTORIDADE: JUIIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE CEILANDIA DESPACHO Recebido em Plantão de 2a Instancia em 03/06/2025, às 03h48min. Cuida-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada, Dra. LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM, OAB/DF no 72.245, em favor do paciente PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA. A impetrante pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão a qual manteve a prisão preventiva decretada nos autos criminais no 0717184-73.2025.8.07.0003, em trâmite perante o Tribunal do Júri de Ceilândia, e determinar a soltura do paciente Pedro Henrique de Oliveira até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. Ao final, pugna seja declarada ilegal a prisão efetivada e consequentemente relaxada. Subsidiariamente, pede a revogação da prisão preventiva com aplicação de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Afirma, em resumo, estar a prisão eivada de nulidades, notando-se a ausência flagrância. Foi plenamente abusiva e extemporânea a justificativa para a feitura da prisão em flagrante do paciente, tendo este ato suplantado os limites legais de preservação da intimidade e da presunção de inocência, garantias constitucionais de índole irrenunciável. Na hipótese, nenhum dos incisos que prevê a situação de flagrante (art. 302 do CPP) estão presentes no caso em tela. Nesse sentido, a formalidade exigida nos termos da Legenda Adjetiva Criminal foi desrespeitada, justificando a imediata revogação da decretação prisional. Outrossim, aponta que o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, pois não há nenhuma prova contra ele, a única suposta prova existente é de uma suposta testemunha, a qual não foi identificada, não foi até a sede policial para ser ouvida e muito menos trouxe quaisquer indícios da autoria do crime, tendo prestado depoimento totalmente falso e desconexo. Afirma tratar-se o paciente de um jovem de apenas 18 anos, estudante, primário, o qual está aguardando a chegada do seu primeiro filho (sua esposa encontra-se grávida de 4 meses). Ainda, sustenta não haver que se falar em interesse da ordem pública pois não há motivos para o réu se furtar da aplicação penal, porquanto prestou depoimento na delegacia, informou quem de fato cometeu o crime, não fugiu de sua casa, indicou testemunhas a confirmar sua versão pois presentes na hora do ocorrido, e nada disso foi suficiente para a autoridade policial realizar diligências em busca do real suspeito/autor do crime. Conclui ser necessária, a fim de evitar maiores prejuízos ao impetrante, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão a qual manteve a sua prisão preventiva, determinando-se sua liberdade durante o processo e julgamento da ação penal em primeira instância (ID 72455519). É o breve relato do feito. Em que pesem os argumentos expostos pela impetrante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, I, da Portaria GPR 250 de 19 de maio de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 2 a 6 de junho de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o do mesmo artigo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante aos 30/05/2025, às 01:00 (ID 237912998 do inquérito policial originário no 0717184-73.2025.8.07.0003), pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e IV do Código Penal). O Ministério Público se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual (ID 72455520 dos presentes - pág. 3). A decisão proferida em audiência de custódia de ID 72455520 converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos art. 282, § 6o, art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313 do CPP, tendo sido proferida aos 01/06/2025, às 10:20. No caso concreto, faltam indícios de perecimento do direito, uma vez que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 30/05/2025, há 4 (quatro) dias, e a conversão do flagrante em prisão preventiva há mais de 48 (quarenta e oito) horas. Neste contexto, o writ poderia e pode ser impetrado no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância a indicar que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Portanto, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, redistribuam-se os autos ao relator natural. Brasília - DF, 03 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição